Tribunal: TJDFT
Processo: 0711378-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LIGAÇÃO DE PÓS-VENDA. ATRIBUIÇÃO AO RECORRENTE DA CONDIÇÃO DE AVALISTA. NULIDADE DE PLENO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o autor, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais e proveu parcialmente os pedidos contrapostos, para condená-lo a pagar a importância de R$ 1.490,00 (mil, quatrocentos e noventa reais) referente ao contrato de compra e venda verbal, realizado via telefone.
2. Em suas razões recursais, alega que o título de crédito apresentado pela recorrida é nulo, devido a inobservância do requisito formal do negócio jurídico, previsto no artigo 898, §1° do Código Civil, o qual prevê que o aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título de crédito por meio de assinatura. Aduz, portanto, que a sua inscrição em cadastro de inadimplentes se deu de forma indevida, o que enseja danos morais. Pleiteia, ainda, a condenação da empresa recorrida por repetição de indébito. Contrarrazões. (ID. 13260946).
3. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente.
4. Extrai-se dos contratos verbais realizados, conforme demonstrado na gravação telefônica juntadas aos autos (ID 13260895 e 13260897), que o recorrente recebeu ligação de pós-venda da editora, portanto, a intenção do fornecedor era tão-somente obter garantia pessoal adicional para o pagamento do material didático vendido, dias antes, à mãe do recorrente.
5. Sobressai no fato que a real finalidade era a apenas a garantia real – fiança ou aval – sendo que neste caso, a causa debendi não influi, dado à autonomia e abstração. Em face destas características e princípios que lhe são próprios exige-se a forma escrita, como bem sinalizou o recorrente. Dessa forma, revela-se nulo o aval verbal dado por telefone.
6. Incabível a condenação no pedido contraposto, em face da nulidade do aval ou venda que tenha ocorrido no caso.
7. Não obstante, o autor não contribuiu para minimizar o seu dano, quando poderia ter feito. A empresa o considerou como ciente e devedor do contrato, certamente agindo de forma irregular ao incluir o seu nome em cadastros de proteção ao crédito, eis que supunha erroneamente que a posição de garante estava devidamente reconhecida.
8. Não há culpa suficiente da empresa, que justifique a fixação de danos morais, pois o autor tinha o dever de mitigar o seu dano, contribuindo com o credor, nos termos da boa-fé objetiva, conforme o princípio duty mitigate the loss (o dever de mitigar os próprios prejuízos) do direito anglo-saxão. Não há que se falar em ato ilícito e danos morais.
9. O autor, ora recorrente, não provou que pediu o cancelamento no prazo de arrependimento do art. 49 do CDC, sendo que esta providência seria esperada e reduziria (ou afastaria) os danos morais alegados. Tal circunstância (pedido de cancelamento) não foi sequer mencionado na inicial, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual tal argumento não merece ser conhecido.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial, tão somente para declarar inexistente a dívida do recorrente e determinar a retirada do seu nome como devedor do cadastro de inadimplentes. Improcedentes os demais pedidos, inclusive o contraposto. Sem honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido (art. 55 da lei 9.099/95).